Tribunal: CARF
Processo: 10980.010185/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010185/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.668 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
WORK & HOUSE SERV ADMINISTRATIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA
A empresa não logrou êxito em comprovar as atividades que exerce, a fim de
demonstrar o cumprimento dos requisitos para inclusão no Simples Nacional.
A atividade desenvolvida pela empresa é vedada pela Resolução CGSN no
06/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-38.578, de 27 de novembro
de 2012, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo no 036, de 24 de fevereiro de 2010, por incorrer em vedação prevista no art. 17, inciso
XII, da Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010185/2009-74
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010185/2009-74

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que não
exerce a atividade impeditiva descrita no ADE, além de levantar questões de irretroatividade da
exclusão.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional, porém retroagindo a partir de
01/10/2009, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. OBJETO SOCIAL E ATIVIDADE
REAL.
Comprovado pela Fiscalização que a atividade real da empresa difere daquela indicada
como sendo seu objeto social e que aquelas atividades se tratam de atividades vedadas
às empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, correta a exclusão da empresa do
regime diferenciado.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
Os efeitos da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL pela constatação de
exercício de atividade vedada ocorre a partir do próprio mês em que a atividade passou
a ser exercida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/04/2013 (e-fls. 136) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/05/2013 (e-fls. 142 a 144), com os argumentos a seguir
sintetizados:
Alega a Recorrente ser prestadora de serviço atuando nas áreas de limpeza e
conservação e nos serviços especializados de apoio administrativo, consoante o objeto social
registrado no seu contrato social. Alega não constar a atividade de "locação de mão-de-obra" ou
"cessão de mão-de-obra" no contrato social da mesma e os serviços prestados não possuem
natureza jurídica de locação ou cessão de mão-de-obra.
A Recorrente defende que os contratos de prestação de serviços firmados entre ela
e a Universidade Federal do Paraná consignam ser a prestação dos serviços impessoal, sem
subordinação e visam consecução de resultados, logo tais características afastariam o instituto da
cessão de mão-de-obra.
Afirma que os contratos emergenciais assinados demonstram que a prestação dos
serviços foram pontuais e o contrato no 158/2009, assinado em razão de pregão eletrônico
116/2009, não vedava empresas do Simples Nacional e, por isso, não era cessão de mão-de-obra.
Por fim, requereu a manutenção da empresa no Simples Nacional até o pedido
dessa para ser excluída da sistemática simplificada.
É o relatório
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010185/2009-74

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente recebeu o ADE de no 036, de 24 de fevereiro de
2010, porque a fiscalização recebeu denúncia promovida pela Universidade do Paraná,
constatando que essa exercia atividade incompatível com a opção pelo Simples Nacional –
cessão/ locação de mão-de-obra.
A Recorrente defende que não pratica as atividades descritas no enquadramento
legal. Pelo contrato social da empresa, verifica-se que seu objeto principal predominante seria
serviços de limpeza e manutenção em geral, segurança privada, instalações e manutenções.
A Receita Federal, por sua vez, entente que a Recorrente praticou atividades de
locação / cessão de mão-de-obra, afrontando o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no
123/2006, abaixo descrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou a
atividade de cessão ou locação de mão de obra.
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010185/2009-74

tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado locatio operarum, com característica marcante centrada na
própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
No presente caso, identificamos que a atividade desempenhada pela empresa
Recorrente é de locação de mão de obra. Explico.
Contrato no 129/2009 (e-fls. 13 a 19): possui como objeto do contrato prestação de
serviços terceirizados na área de preparação de pegas cadavérica. Os empregados serão
disponibilizados para estarem à disposição da contratante
Contrato no 170/2009 (e-fls. 20 a 26): prestação de serviços terceirizados nas áreas
de biologia e moldagem de pegas de vidros, para o Setor de Ciências Biológicas e Departamento
de Química. Disponibilização de empregado de categoria profissional específica (Bioterista e
Hialotécnico). Os empregados deverão estar à disposição da contratante.
Contrato no 198/2009 (e-fls. 27 a 37): para a execução das atividades da categoria
profissional de marinheiro. Disponibilização de empregado de categoria profissional específica
(marinheiro). Horários de trabalho definidos pela UFPR. Serviços prestados nas dependências da
contratante. A fiscalização dos serviços será realizada pela contratante. Os empregados estarão à
disposição da contratante.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010185/2009-74

Contrato no 258/2009 (e-fls. 38 a 50): o objeto é a prestação de serviços
terceirizados para atuar na área de importação e exportação, na execução de serviços de
Assistente de Importação Exportação, na Divisão de Importagdo/CECOM/PRA da Universidade
Federal do Paraná. Horários de trabalho definidos pela UFPR – 40 horas semanais. Serviços
prestados nas dependências da contratante. A fiscalização dos serviços será realizada pela
contratante. Os empregados estarão à disposição da contratante.
Contrato no 267/2009 (e-fls. 51 a 62): o objeto é a prestação de serviços
terceirizados com experiência nas Areas de serviços gerais, para a realização de atividades de
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Operador de Máquina Costal,
Tratorista, Pedreiro, Encarregado, Encanador, Serralheiro, Eletricista e Carpinteiro, para atuar no
Centro de Estações Experimentais de Castro, Rio Negro, Fazenda Canguiri e para o Hospital
Veterinário da UFPR. Horários de trabalho definidos pela UFPR – 44 horas semanais. Serviços
prestados nas dependências da contratante. A fiscalização dos serviços será realizada pela
contratante. Os empregados estarão à disposição da contratante.
As notas fiscais às e-fls. 63, 66 a 69, 70 a 75, demonstram, pela descrição dos
serviços, que os prestadores de serviço estavam executando suas atividades determinadas em
contrato e à disposição da contratante no período de tempo apontado em cada nota fiscal.
Não há dúvidas que os funcionários da Recorrente prestam serviços específicos e
alguns qualificados, nas dependências da Contratante, cuja prestação dos serviços são contínuos
– alguns contratos apontam inclusive a definição dos horários de trabalho -, estando eles à
disposição da tomadora do serviço e sob a sua fiscalização quanto à execução do trabalho.
Logo, não prevalece a alegação da Recorrente de que o trabalho era impessoal e
sem subordinação, pois os contratos deixam clara a disponibilidade e subordinação dos
empregados na prestação dos serviços contratados. Ademais, os contratos que ela alega serem
emergenciais não demonstram prestação de serviços pontuais, ainda que de prazo mais curto, as
características da locação ou cessão de mão-de-obra estavam presentes. O mesmo em relação ao
contrato no 258/2009, embora o edital não vedasse empresas optantes pelo Simples Nacional, as
características da atividade a ser desempenhada era incompatível com empresas incluídas nessa
sistemática.
Enfim, todas as características para se configurar a cessão ou locação de mão de
obra estão presentes no caso em análise. Dessa forma, não há como negar a execução de
atividade impeditiva de permanência no Simples.
A Recorrente destaca em seu recurso voluntário que é prestadora de serviços de
limpeza e conservação, contudo não logrou êxito em demonstrar as suas atividades
predominantes, limitando-se a apenas destacar ser a atividade constante no seu contrato social.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital